Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. INFORMAÇÕES ERRÔNEAS FORNECIDAS AO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR. Configura faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento da demanda, podendo ele optar entre o foro do seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, nos termos dos artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Não pode a cláusula de eleição de foro dificultar o acesso do consumidor ao Judiciário, ainda mais quando a parte é hipossuficiente. Se o consumidor optou pela desistência do negócio por conta do aumento da parcela mensal, decorrente da diminuição do valor declarado pela empresa vendedora que seria recebido a título de subsídio do programa Minha casa minha vida, a ele não pode ser imputada culpa pelo desfazimento do negócio. O artigo 6o, inciso III, da Lei n° 8.078/90 estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Conforme inteligência do artigo 182, do Código Civil, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. A sentença é extra petita quando extrapola os limites do pedido. Nessa hipótese, deve ser cassada, com o decote do excesso praticado. Importa ser reconhecido erro material na sentença na hipótese em que há divergência entre o valor escrito por extenso e o valor numérico pertinente aos honorários advocatícios, devendo prevalecer o percentual indicado por extenso.